Tribunal: STF
Processo: SS 578
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-12
Data de publicação: 1993-08-12

Ementa:
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA, POR MEIO DA QUAL SE
ATRIBUIRAM, A SERVIDOR INATIVO DO PODER EXECUTIVO, PROVENTOS E TETO
DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTES A RETRIBUIÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS
(NÃO A DOS SECRETARIOS DE ESTADO).
          RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DO ESTADO REQUERENTE E RISCO
CONFIGURADO DE GRAVE LESÃO ECONÔMICA. PRECEDENTES DO STF: SS N.S 474,
347, 348, 371 E 436).
          AGRAVO DO IMPETRANTE, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.